Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-96.2023.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas. Recursos de ambas as partes.
Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação. Pleito defensivo. Desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. As circunstâncias da prisão em flagrante, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas. Recursos de ambas as partes.
Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação. Pleito defensivo. Desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a variedade de drogas, a forma de acondicionamento delas que indicam, de forma segura, serem tais substâncias destinadas ao comércio espúrio. Condenação mantida.
Dosimetria da pena. Recurso Ministerial para redimensionamento. Acolhimento. Terceira fase. Inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois comprovada a dedicação do acusado às atividades criminosas. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Crime cometido nas imediações de entidades hospitalar e de ensino, conforme atestado em laudo de exame pericial. Natureza objetiva da majorante que inviabiliza seu afastamento. Pena redimensionada.
Regime inicial. Modificação para o regime fechado, pois condizente com as circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade do fato em concreto. Restritivas de direitos. Impossibilidade. Acusado punido com sanção superior a quatro anos.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.